Tribunal: TJES
Processo: 5000545-37.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-37.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOAO ZANON
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2726002) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
desconstituir os contratos n.º 010016594706 e 0100116211713 entre as partes e declarar ilegais os descontos deles decorrentes, além de condenar o requerido a restituir, em dobro, todos os descontos decorrentes dos contratos n.ºs 010016594706 e 0100116211713 e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecida a contratação por meio de fraude bancária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, sustentar a regularidade da contratação dos empréstimos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Colhe-se da inicial a narrativa de que ao autor
jamais teria contratado empréstimo perante o requerido, contudo, teria descoberto a existência de descontos mensais decorrentes de empréstimos não contratados, o que entende ilícito, pelo que postulou declaração de nulidade das contratações, obrigação de fazer consistente na baixa dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Afasta-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais,
pois não revela a imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, pois não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura lançada nos contratos apresenta flagrante divergência da assinatura da procuração e da declaração de hipossuficiência, certo de que o demandante/recorrido negou ter assinado o contrato, dispensada a realização de prova pericial grafotécnica.

DO MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, em especial de validade da contratação dos empréstimos imputados ao recorrido, analisando-se as provas dos autos, entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois como exposto alhures, a assinatura lançada nos instrumentos de contrato se mostra muito divergente da rubrica lançada pelo recorrido na declaração de hipossuficiência e procuração, o que indica, sem margem de dúvidas, que o recorrido não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ, votando-se pela manutenção da sentença de reconhecimento de responsabilidade do recorrente pelo dano amargado pelo recorrido, declaração de nulidade das contratações e obrigação de promover a baixa dos contratos.

Em relação aos danos materiais, considerando a prova dos descontos mensais pelo recorrido, tratando-se de cobrança indevida decorrente de engano injustificável, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos, entende-se que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, que viu-se obrigado ao pagamento de inúmeras prestações indevidas, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do recorrido enquanto consumidor, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), mantida a sentença até mesmo em relação ao quantum (R$ 10.000,00),
capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.